Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GRAVAÇÃO DOS FATOS. VIAS DE FATO. CONSUMAÇÃO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE SUA COMPANHEIRA. INCONSISTÊNCIAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de prisão simples; e pela prática da conduta descrita no artigo 147 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Suscita o apelante que “Não há testemunha compromissada nos autos que relatasse a dinâmica do evento a fim de imputar a ameaça e a via de fato ao réu”. Acrescenta que o sócio da suposta vítima estava na distribuidora e não foi ouvido em juízo. Argumenta que “o acervo processual é demasiadamente frágil para sustentar o decreto condenatório”. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência probatória para a manutenção das condenações impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia que “No dia 20 de março de 2024, quarta-feira, por volta das 20h40min, na QN 513, Conjunto D, Loja 01, Samambaia/DF, o denunciado LUCIANO DE PAULA COSTA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra JOSÉ WILLIAM PEREIRA DA SILVA, bem como o ameaçou, por gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo consta no procedimento em epígrafe, o denunciado e a vítima tinham se desentendido por conta da compra e venda de um veículo. Nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima estava em uma distribuidora de bedidas, com sua companheira Juscileia de Fátima Silva de Sousa, quando o denunciado se aproximou e desferiu um chute na vítima (ID.192363938). Na sequência, o denunciado, portando um facão, ameaçou a vítima, dizendo: “vou arrancar sua cabeça agora, é hoje que eu te mato, vou mostrar para seu pai que ele não pode fazer nada”.
5. Extrai-se dos autos que é incontroversa a relação conturbada entre as partes, caracterizada pela enorme beligerância decorrente da venda de um veículo.
6. A contravenção penal de vias de fato está prevista no artigo 21 da LCP e ocorre quando há atos agressivos de provocação contra outrem, sem causar lesão corporal. Na hipótese, não há dúvida quanto à autoria, materialidade e consumação do delito, pois as imagens da gravação de ID 71740131 são nítidas quanto ao chute que o apelante desferiu em desfavor da vítima, de modo que é impossível a absolvição por suposta insuficiência de provas.
7. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, causando-lhe temor. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
8. Não obstante o depoimento da vítima possuir especial relevância, não consta dos autos outros elementos de prova capazes de corroborar a suposta ameaça descrita na denúncia, pois a gravação de ID 71740131 não contém áudio e dela não é possível visualizar a presença do facão em posse do acusado durante a discussão, tampouco quando a suposta vítima foge e o acusado corre atrás. Ademais, há inconsistências entre os depoimentos coletados em juízo, porque JOSÉ WILLIAN ao ser indagado pelo Promotor de Justiça declarou a seguinte frase: “É, o facão ele pegou quando eu corri, ele abriu o porta-malas do carro e pegou o facão e foi correndo atrás de mim”. Já JUSCILEIA, sua companheira, declarou: “ele desceu a escadinha da distribuidora, foi na casa dele, não sei onde, pegou um facão e chamou outro garoto de 17 anos e voltou para a distribuidora. Quando ele voltou, ele já foi para cima do meu marido com o facão. No que ele foi pra cima do meu marido com o facão, eu entrei no meio, empurrei e falei: ‘Uai Luciano, tá doido?’”.
9. Com efeito, cabia ao Ministério Público arrolar as outras pessoas estavam presentes na distribuidora de bebidas no momento da suposta ameaça, a fim de corroborar as afirmações da vítima delineadas na denúncia, fato que não se concretizou.
10. Portanto, considerando o princípio do in dúbio pro reo, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, porquanto não resta cristalina a existência de ameaça de mal injusto e grave. Nesse sentido o acórdão 1617358 deste e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida em parte. Sentença reformada em parte, somente para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça (147, do CP), absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Mantida a condenação pelo delito de vias de fato (art. 21 da LCP).
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1617358, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.9.2022.